Tribunal: TJDFT
Processo: 0704369-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
Órgão : 3a Turma Criminal Classe : Recurso de Agravo em Execução Penal No. Processo : 0704369-53.2025.8.07.0000 Recorrente : Jeisson Nepomuceno Gomes Recorrido : Ministério Público do Distrito Federal Des. Relator : Jesuino Rissato Vistos, etc. Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto pelo sentenciado Jeisson Nepomuceno Gomes contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que indeferiu o pedido Defensivo de saída antecipada em prisão domiciliar cumulada com monitoração eletrônica (execução penal n.o 0011771-12.2010.8.07.0015). Nas razões de decidir, a M.M. Juíza de Direito Titular da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal fundamentou não estarem satisfeitos os requisitos previstos na decisão proferida no Pedido de Providências n.o 0405992-25.2021.8.07.0015, considerando que o agravante cumpre pena por roubo circunstanciado, cuja violência e ameaça foram inclusive perpetradas com restrição de liberdade da vítima (mov. 1.1) (Num. 68588031 – Pág. 738 – Ref. mov. 736.1). Inconformada, a Defesa do apenado alega que a reprimenda referente a condenação pelo crime de roubo com restrição de liberdade já foi cumprida em sua totalidade, razão pela qual tal sanção não poderia servir como óbice aos benefícios da execução penal (Num. 68588031 - Pág. 748/753 – Ref. mov. 744.1). Sustenta, outrossim, que a ação penal originária indica que o roubo foi cometido somente com grave ameaça, sem que tenha havido lesão física ou violência direta à integridade da vítima, de modo que a restrição de liberdade, por si só, não poderia consistir em impedimento legal à saída antecipada com monitoração eletrônica. Requer, em conclusão, a reforma da decisão hostilizada, com a concessão da prisão humanitária sob monitoramento eletrônico, por entender que o apenado preenche os requisitos estabelecidos no Pedido de Providências no 0405992-25.2021.8.07.0015. Em contrarrazões, o Parquet pugna pela manutenção da decisão recorrida, reiterando a manifestação previamente apresentada aos autos (Num. 68588031 – Pág. 762 – Ref. mov. 749.1). Por força do efeito regressivo, o Juízo a quo rechaça os argumentos levantados pelo recorrente, mantendo, na íntegra, a decisão vergastada (Num. 68588031 – Pág. 766 – Ref. mov. 752.1). A Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e desprovimento do agravo em execução penal (Num. 69102936 - Pág. 1/4). É o relatório. Devido ao transcurso de quase 6 (seis) meses entre a prolação da decisão recorrida (2/9/2024), a interposição do recurso (9/9/2024), e a conclusão do agravo em execução para esta Relatoria (24/2/2025), vislumbra-se modificação da situação fático-processual do executado. Por precaução, promovi pesquisa do auto de execução originário (n.o 0011771-12.2010.8.07.0015), junto ao Sistema de Execução Unificado do Conselho Nacional de Justiça (seeu.pje.jus.br). No processo executivo, em 20/2/2025, a Vara de Execução das Penas em Regime Aberto proferiu decisão judicial progredindo o apenado ao regime aberto em prisão domiciliar (Ref. mov. 843.1). Prosseguindo, no dia 24/2/2025, o apenado firmou o primeiro termo de comparecimento do regime aberto (Ref. mov. 844.1). A pretensão deste agravo em execução penal era alcançar a saída antecipada para o regime aberto na modalidade de prisão domiciliar, mediante acompanhamento das atividades do sentenciado por monitoração eletrônica. Assim, devido ao lapso temporal, foi proferido novo decisum no Juízo de origem, onde acolhido o pedido Defensivo, para concessão da progressão de regime prisional, inclusive em situação mais benéfica do que aquela pleiteada pelo apenado, pois aplicado o regime aberto, mas dispensada a necessidade de monitoração eletrônica. Ante o exposto, e de conformidade com o artigo 89, inciso XII, do Novo Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, julgo prejudicado o recurso de agravo em execução penal pela perda superveniente do objeto. Após as providências de praxe, arquivem-se. Brasília/DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador Jesuino Rissato Relator